Tribunal: TJES
Processo: 5003321-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003321-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WANESSA SIQUEIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidora, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça Estadual. A controvérsia envolve cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega de imóvel financiado pelo programa “Minha Casa Minha Vida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para compor o polo passivo em ação que discute cobrança de juros de obra após o atraso na entrega do imóvel;
(ii) saber se é admissível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, na condição de gestora do programa habitacional;
(iii) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento na medida em que atua como agente financeiro e beneficiário direto da cobrança impugnada, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. A teoria da asserção justifica a manutenção do agente financeiro como réu na fase inicial do processo, adiando a análise de sua responsabilidade para a fase instrutória.
5. A denunciação da lide à Caixa Econômica Federal é vedada nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, sendo reservada eventual ação regressiva própria.
6. A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual, pois ausente interesse jurídico direto de ente federal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e Súmula nº 508 do STF.
7. A jurisprudência do STJ admite que o próprio juízo estadual rejeite o ingresso da CEF quando ausente seu interesse jurídico, como no caso em que atua apenas como agente gestora do programa habitacional, sem vínculo direto com a relação jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agente financeiro que integra a cadeia de fornecimento e realiza cobrança de juros de obra em contrato de financiamento habitacional possui legitimidade passiva para responder por eventuais abusividades na relação de consumo. 2. É incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando ausente interesse jurídico direto de ente federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 88; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 508; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 970); STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 971); TJPR, ApCiv 0002222-63.2023.8.16.0017; TJSP, ApCiv 1012599-10.2022.8.26.0510.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
WANESSA SIQUEIRA CAVALCANTE
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e de incompetência da Justiça Estadual.

Na origem, a agravada alegou cobrança indevida de “
juros de obra
” após o prazo contratual de entrega de imóvel adquirido por meio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, pleiteando restituição dos valores e danos morais.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que não teria relação com a construção do imóvel; (ii) necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, gestora do FAR e do PMCMV; (iii) competência da Justiça Federal, diante da participação da CEF e da natureza do contrato.

No ID 12855608 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, e a agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
WANESSA SIQUEIRA CAVALCANTE
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e de incompetência da Justiça Estadual.

Na origem, a agravada alegou cobrança indevida de “juros de obra” após o prazo contratual de entrega de imóvel adquirido por meio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, pleiteando restituição dos valores e danos morais.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que não teria relação com a construção do imóvel; (ii) necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, gestora do FAR e do PMCMV; (iii) competência da Justiça Federal, diante da participação da CEF e da natureza do contrato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do Agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Como já assentado na
decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ativo (ID 12855608)
. Os fundamentos expostos pelo agravante não se sustentam diante da jurisprudência consolidada e da legislação aplicável às relações de consumo.

1. Da ilegitimidade passiva

A jurisprudência dominante reconhece a
legitimidade passiva do agente financeiro
, quando integrado à cadeia de consumo e sendo beneficiário direto da cobrança contestada, como é o caso da taxa de evolução de obra. A
teoria da asserção
, como bem pontuado na decisão agravada, é suficiente para justificar o prosseguimento da ação com o Banco do Brasil no polo passivo, deixando a análise da responsabilidade para o momento oportuno. Sobre o tema trago precedentes recentes do Tribunais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil s.a. Em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel financiado no âmbito do programa minha casa, minha vida, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto à instituição bancária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se o Banco do Brasil s.a. Possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel e da cobrança de juros de obra
; (II) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada, solidariamente com a construtora, pela reparação dos danos materiais e morais causados à consumidora. III. Razões de decidir 3. A transação extrajudicial celebrada entre o consumidor e a construtora não se estende automaticamente ao agente financeiro, quando expressamente limitados seus efeitos a um dos réus. 4. A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por vícios na prestação do serviço, especialmente quando participa da liberação de recursos vinculados à evolução da obra e realiza a cobrança de juros de obra durante o atraso na entrega do imóvel. 5. A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do agente financeiro nas hipóteses em que o banco atua além da mera concessão de crédito, inclusive com poder de fiscalização e liberação de recursos atrelados à execução do empreendimento. 6. A cobrança de juros de obra durante o período de inadimplemento contratual configura prática abusiva, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, diante da violação dos princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo. 7. É cabível a inversão da cláusula penal originalmente estipulada em desfavor do consumidor, nos termos da orientação firmada no tema 971 do STJ, diante do inadimplemento do prestador do serviço. 8. A cláusula penal, por ter função compensatória, afasta a possibilidade de cumulação com indenização por lucros cessantes ou danos emergentes relativos ao pagamento de aluguéis no período da mora. 9. O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel, sem causa excludente de responsabilidade, acarreta violação aos direitos da personalidade e justifica a indenização por danos morais. 10. A existência de responsabilidade solidária impõe o abatimento proporcional das quantias já adimplidas em acordo com a construtora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir a repartição equitativa da obrigação entre os corresponsáveis. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Ação julgada parcialmente procedente, em razão da aplicação da teoria da causa madura. Teses de julgamento: 1. O acordo firmado entre consumidor e construtora não produz efeitos liberatórios em relação ao agente financeiro, salvo se houver quitação expressa da totalidade da obrigação. 2.
O agente financeiro que integra a cadeia de fornecimento e realiza a cobrança de juros de obra durante o período de inadimplemento contratual possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
3. A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel é ilícita, sendo devida a restituição dos valores pagos nesse período. 4. A cláusula penal contratual, por possuir natureza compensatória, não pode ser cumulada com indenização por lucros cessantes ou danos emergentes. 5. O atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável quando compromete o projeto de habitação da parte consumidora. 6. O valor já pago por codevedor solidário deve ser deduzido da condenação imposta ao agente financeiro, a fim de evitar enriquecimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 844, § 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25; CPC, arts. 485, VI, 487, III, b, 1.013, § 3º, I, 98, § 3º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, segunda seção, j. 25.09.2019, dje 27.09.2019 (tema 970). STJ, RESP 1.635.428/SC, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, segunda seção, j. 22.08.2018, dje 24.08.2018 (tema 971). STJ, RESP 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, j. 21.10.2014, dje 07.11.2014. TJAL, apelação cível 0715786-82.2018.8.02.0001, Rel. Des. Alcides gusmão da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024. TJAL, apelação cível 0730836-90.2014.8.02.0001, Rel. Des. Alcides gusmão da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.08.2023. (TJAL; AC 0728458-88.2019.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; Julg. 12/09/2025; DJAL
12/09/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR "JUROS DE OBRA" EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE I. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência recursal de ambas as partes.
Apelo 1, do banco réu: Tese de ilegitimidade passiva. Afastamento. Banco do Brasil s/a que atuava como controlador e fiscalizador das obras do empreendimento imobiliário, ou seja, como agente de política estatal de promoção de moradia popular e gestor de recurso públicos, além de ter efetuado as inscrições do autor em órgãos de proteção ao crédito com base no contrato de financiamento
. Alegação de legitimidade da construtora responsável pelas obras e pedido de sua inclusão no processo. Intervenção de terceiro não requerida na contestação. Processo julgado. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso neste ponto. Mérito. Inscrição do autor no SPC e no SERASA, por débitos do financiamento relacionados a juros de evolução de obra, anos depois de as obras do conjunto residencial estarem paralisadas. Ausência de mora do autor. Tema repetitivo nº 966 do Superior Tribunal de Justiça. Ato ilícito caracterizado. Danos morais in re ipsa. Redução do valor arbitrado. Rejeição. Alteração do índice de juros de mora. Acolhimento. Aplicação da taxa selic, conforme artigo 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, e correção, de ofício, do dies a quo da atualização monetária e dos juros moratórios, para observância da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405 do Código Civil. Responsabilidade civil contratual. Apelo 2, do autor: Pedido de elevação da indenização. Acolhimento. Quantia fixada na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra insuficiente para reparar adequadamente os danos morais verificados, considerando os aspectos fáticos envolvidos e a grande capacidade financeira do banco réu, devidamente sopesados. Majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerido na petição inicial. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0002222-63.2023.8.16.0017; Maringá; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan; Julg. 23/04/2025; DJPR 24/04/2025) (destaquei)

Destaco que, neste momento, o que se está a aferir é a legitimidade do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da demanda, e não sua responsabilidade por eventual condenação, o que somente poderá ser aferido pelo Juízo de origem, no tempo oportuno.

2. Da denunciação da lide à Caixa Econômica Federal

Nos termos do
art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo. A possibilidade de regresso é reservada a ação autônoma. Ademais, a CEF atuou, segundo os autos, unicamente como agente gestora do programa habitacional,
sem relação direta com a cobrança impugnada
, o que, ao menos neste momento processual, afasta seu interesse jurídico direto.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRAZO FIXADO EM 27 (VINTE E SETE) MESES APÓS O REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE – FINANCIAMENTO À CONSTRUÇÃO REALIZADO POSTERIORMENTE – ADEQUAÇÃO – TERMO INICIAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – ENTREGA DENTRO DO PRAZO ADEQUADO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: litisconsórcio passivo necessário e incompetência da Justiça Estadual: não prospera a argumentação da recorrente, pois a lide não diz respeito a eventual (i)licitude da cobrança e do pagamento dos denominados “juros de obra”, circunstância que, então configuraria eventual interesse do agente financeiro, mas à responsabilidade da apelante/ré em arcar com tais valores e ressarcir o recorrido pela quantia paga a esse título, haja vista o suposto atraso na conclusão do empreendimento, exclusivamente atribuível à conduta desidiosa da recorrente. Precedente. Ademais,
no presente caso, o agente financeiro, não foi a Caixa Econômica Federal, mas sim o Banco do Brasil, de modo que mesmo que a casa bancária fosse integrada à lide subsistiria a competência da Justiça Estadual, dado o teor da Súmula 508 do STF. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar: ilegitimidade passiva: a legitimidade deve ser analisada in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente das alegações formuladas pelo autor na petição inicial. Na hipótese dos autos, a alegação da parte autora é que sofreu efetivos prejuízos materiais e morais em decorrência do atraso na entrega da obra, sendo obrigada a pagar parcelas a título do que indica se tratar de “juros de obra” por período superior ao contratado e, neste contexto, a construtora apelante é parte legítima para compor o polo passivo em relação à pretensão. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: O prazo previsto para conclusão da obra foi estabelecido em 27 (vinte e sete) meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento, firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro, salvo se outra data fosse estabelecida no contrato de financiamento, caso em que esta prevaleceria, podendo ser prorrogada por mais 180 (cento e oitenta) dias (item 5 c/c Cláusula Quinta). Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 996), pacificou, entre outras, a tese da abusividade da vinculação do prazo de entrega da obra a um evento futuro. 4. Ainda que no contrato de financiamento à construção tenha sido fixado prazo menor do que o previsto no contrato de promessa de compra e venda, essa data é inválida, porque foi vinculada a um evento futuro. Nesse sentido, não merece subsistir a data para entrega da construção considerada na sentença, sendo necessária a adequação para que o prazo de 27 (vinte e sete) meses, estabelecido na promessa de compra e venda, seja contado a partir da assinatura do contrato de promessa de compra e venda. Diante desse contexto, portanto, o empreendimento deveria ter sido entregue em 01.01.2016, já considerando a cláusula de tolerância, de modo que a entrega efetuada em 13.11.2014 não configurou o inadimplemento da vendedora. 5. Afastada a mora da empreendedora, não há que se falar na aplicação de multa por inadimplemento e tampouco em condenação da construtora à restituição dos juros de obra, pagamento de danos materiais (aluguéis) e de compensação por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 19/Mar/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0009050-43.2019.8.08.0048 - Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REJEIÇÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O AGENTE FINANCEIRO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. RELEITURA DA SÚMULA Nº 150 DO STJ. DESNECESSIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO desprovido. 1)
Para que ocorra a participação da Caixa Econômica Federal no processo originário, imprescindível que haja o seu interesse jurídico, cuja aferição, em regra, compete realmente à Justiça Federal, a quem a Constituição da República atribuiu competência para tratar de demandas de interesse de empresa pública federal (art. 109, inciso I, da CF/88), posicionamento este cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça na mencionada Súmula nº 150.
2) Excepcionalmente, se a ausência de interesse jurídico do ente federal para aquele determinado tipo de demanda já é objeto de entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, poderá a própria Justiça Estadual rejeitar o pedido de ingresso daquele ente federal no processo, afastando-se, excepcionalmente, o enunciando constante na Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar demora desnecessária na prestação jurisdicional. 3) Por economia processual e em razão do inconveniente da remessa dos autos à Justiça Federal, para análise de questão que, além de demorada, certamente será negada, revela-se prudente permitir que a própria Justiça Estadual, excepcionalmente, obste o ingresso de ente federal no processo quando exista jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores afastando o interesse jurídico daquele. 4) E é essa a situação descortinada nos autos da demanda originária, pois, além de o Supremo Tribunal Federal ter firmado tese reconhecendo a ausência de repercussão geral da questão ventilada pelo condomínio recorrente, por inexistir matéria constitucional a ser apreciada (Tema nº 828), ao ser instado a se manifestar sobre a matéria,
o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu seu posicionamento no sentido que nas ações em que se busca cobertura por vícios de construção de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação, a Caixa Econômica Federal somente terá legitimidade passiva ad causam quando tenha também atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, afastando qualquer responsabilidade quando tenha atuado como mero agente financeiro
. 5) Em virtude dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando o interesse da Caixa Econômica Federal intervir em processos que discutem vícios na construção de imóvel, quando tenha atuado como mera agente financiadora, a jurisprudência nacional tem rejeitado a denunciação da lide daquela empresa pública federal, sem remeter os autos à Justiça Federal para decidir questão já superada, ante a possibilidade de realizar uma releitura da Súmula nº 150 do Tribunal da Cidadania, descortinando o acerto da decisão objurgada. 6) Recurso desprovido. (Data: 16/May/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000424-55.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Exceção de Incompetência Territorial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVADA CONFIGURADA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. Existem elementos que denotam o atraso na entrega do imóvel por culpa da agravada, ao menos até o fim de dezembro de 2020, enquanto a agravante colacionou documentos que indicam o regular pagamento da taxa de evolução de obra. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), definiu que é lícita a cobrança do juros de obra tão somente até a data da entrega das chaves, incluindo o período de tolerância. 3. Neste momento processual, estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, porquanto não é razoável impor ao consumidor do programa “Minha Casa Minha Vida” a obrigação de suportar a cobrança da taxa de evolução de obra, se o atraso decorre de descumprimento contratual da recorrida. 4.
Não há que se falar na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, na medida em que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte passiva necessária
, haja vista que a pretensão da requerente/agravante está calcada na responsabilidade civil da construtora por conta do atraso na entrega do imóvel. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida. (Data: 16/Sep/2021 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5001228-91.2021.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar) (destaquei)

3. Da competência da Justiça Estadual

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que,
inexistindo interesse jurídico direto da União ou de suas entidades
, permanece a competência da Justiça Estadual. O simples fato de o contrato estar inserido em programa federal
não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal
, salvo quando comprovada atuação ativa da CEF na construção ou gestão do empreendimento, o que não restou demonstrado.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelo do réu -
Preliminares. Legitimidade passiva do Banco do Brasil, que é agente executor do programa habitacional federal - Litisconsórcio passivo com o FAR e a Caixa Econômica Federal. Descabimento.
Competência da Justiça Estadual, por força das Súmulas nºs 508 e 556, do Superior Tribunal Federal. Precedentes desta E. Corte
. Mérito. Vícios de Construção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Insurgência da instituição financeira alegando ausência de responsabilidade. Descabimento. Atuação como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) na execução e construção do empreendimento popular. Laudo pericial constatando vícios construtivos. Dano material. Ocorrência. Laudo bem elaborado. Danos morais. Ocorrência. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel para fins de residência é evidente, caracterizando abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor. Indenização mantida, não comportando redução, vez que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários recursais fixados. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem assim pelas demais fundamentações abaixo lançadas. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012599-10.2022.8.26.0510; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2025; Data de Registro: 28/08/2025) (TJSP; AC 1012599-10.2022.8.26.0510; Rio Claro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jane Franco Martins; Julg.
28/08/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil s.a., na qualidade de agente executor do programa minha casa minha vida - faixa 1, e o condenou ao pagamento de danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel financiado, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda envolvendo o Banco do Brasil no âmbito do pmcmv; (II) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos como representante do far; (III) saber se os vícios construtivos verificados autorizam a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3.
Competência da Justiça Estadual reconhecida à luz da Súmula nº 508 do STF. 4. Legitimidade passiva do Banco do Brasil configurada por sua atuação como representante do far, com dever de fiscalização da obra, nos termos do art. 6º-a, III, da Lei nº 11.977/2009
. 5. Laudo técnico apresentado atesta a existência de vícios construtivos comprometedores da habitabilidade, sem impugnação específica pela parte ré, caracterizando falha na prestação do serviço. 6. Responsabilidade objetiva do Banco do Brasil reconhecida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento. 7. Dano moral configurado, diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia digna, com frustração do legítimo projeto de vida da consumidora. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco do Brasil s.a. Conhecido e desprovido. 8. Recurso de deyse suellen borcem nunes conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do fundo de arrendamento residencial - far no âmbito do programa minha casa minha vida - faixa 1, responde objetivamente por vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A existência de vícios construtivos em imóvel popular que comprometam a segurança e a habitabilidade do bem enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §2º; 98, §3º; 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 508; STJ, agint no RESP 1.822.431/SP; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087; TJ-SP, AC nº 1039285-59.2019.8.26.0602. (TJPA; AC 0803864-69.2022.8.14.0133; Primeira Turma de Direito Privado; Relª Desª Maria Filomena de Almeida Buarque; DJNPA
04/07/2025
) (destaquei)

4. Conclusão

Como demonstrado, a decisão agravada está em consonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência dos tribunais superiores, e não viola qualquer direito da instituição financeira.

Assim,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou as preliminares suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar